Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Plano De Saúde. Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Rescisão Contratual. Inadimplemento. Danos Morais. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante à manutenção do plano de saúde contratado pela apelada, desde que as mensalidades sejam adimplidas, bem como ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento da autora; (ii) definir se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por não ter sido formulado por petição autônoma conforme preconiza o art. 1.012, §3o e §4o, do CPC.
4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento exige, nos termos do art. 13, II, da Lei no 9.656/98, notificação prévia do consumidor até o 50o dia de mora, o que não ocorreu no caso concreto, tornando a rescisão indevida.
5. Embora a operadora tenha comprovado a notificação formal, restou demonstrado que houve pagamento parcial do débito dentro do prazo legal para purgação da mora e, posteriormente, quitação das parcelas em aberto, o que gera legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a rescisão contratual de plano de saúde durante tratamento médico, especialmente em casos graves, como tratamento oncológico.
7. O descumprimento contratual pela operadora, embora indevido, não enseja, por si só, reparação por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de agravamento do estado clínico ou abalo psicológico significativo, o que não restou provado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A aceitação de parcelas em atraso dentro do prazo legal para purgação da mora configura conduta contraditória da operadora de plano de saúde, impedindo a rescisão unilateral do contraditória. 2. A rescisão de plano de saúde durante tratamento médico é abusiva, ainda que haja inadimplemento. 3. A configuração do dano moral exige a comprovação de prejuízo concreto à integridade física ou psíquica, não sendo presumida pela simples rescisão contratual irregular."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, II; CPC, arts. 85, §§ 2o e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.217.087/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.8.2025; STJ, AREsp n. 2.777.450/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.5.2025; STJ, REsp n. 2.194.188/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.8.2025.